Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESCLARECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. OMISSÃO. CANDIDATA NÃO É CONSIDERADA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento.
2. Em suas razões o embargante, ora réu, pontua haver a necessidade de esclarecimento do acórdão. 2.1. Alega que a ementa do julgado sugere a "fixação de honorários por equidade" e que a parte dispositiva não trata do tema. Assim, requer que seja esclarecido o aresto e fixados honorários.
3. Em seus embargos, a parte autora alega ter havido omissão no acórdão. 3.1. Assevera que o acórdão não enfrentou os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.2. Ressalta, ainda, que deixou de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento. 3.3. Pontua, assim, que o acórdão não pode ser considerado fundamentado nos termos do art. 489, §1o, incisos IV e VI do CPC. 3.4. Por fim, requer o prequestionamento da matéria debatida nos autos.
4. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 4.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
5. Dos embargos do réu - É possível verificar que na ementa do acórdão constou o termo “fixação de honorários por equidade”. Contudo, verifica-se da sentença prolatada pelo juízo a quo não ter havido fixação de honorários em razão do não comparecimento do réu aos autos. 5.1. Portanto, ante a não fixação dos honorários na primeira instância, não há se falar em condenação em honorários advocatícios nesta sede recursal. 5.2. Os presentes embargos devem ser acolhidos apenas para sanar erro material, de modo que se exclua da ementa o termo “fixação de honorários por equidade”.
6. Dos embargos da autora - Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes à deficiência da autora foram devidamente enfrentadas e claramente fundamentadas no acórdão.
7. O acórdão deixou claro que a “junta médica oficial considerou a demandante apta para o cargo de enfermeira, porém, concluiu que a candidata não é considerada pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Distrital 4.317/2009”. 7.1. O aresto claramente estabeleceu que “o laudo emitido pelo médico da autora, com dados objetivos de seu estado atual, reitera a posição da junta médica da SES/DF de que sua condição visual não faz com que se enquadre como pessoa com deficiência, conforme os parâmetros definidos pela lei.” (ID 21548633).
8. Este Tribunal tem entendido que: “[...] 2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. (00324157620148070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.)
9. É possível verificar que o acórdão embargado considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
10. Para eliminação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada as matérias aventadas pelo recorrente. 10.1. Deste modo, eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso adequado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração.
11. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
12. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
13. Embargos do réu parcialmente acolhidos para sanar erro material e embargos da autora rejeitados.